Tribunal: TJMT
Processo: 0009288-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ALTO CUSTO AO ESTADO – LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, ou responsabilidade exclusiva de outro ente político, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão (Tema 793 STF).
2 – Tratando-se de procedimento cirúrgico de alto custo e/ou complexidade que não se insere na esfera de Assistência Básica, de competência administrativa do Município, adequado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e ônus financeiro ao Estado de Mato Grosso (Tema 793 STF).
3 – Impertinente invocar afronta ao princípio da legalidade orçamentária, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como a criança e adolescente, conforme se extrai no caso.
4 – Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e de prioridade legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009288-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA EDUARDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), FABIULA EDUARDA DA SILVA - CPF: 055.164.511-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ALTO CUSTO AO ESTADO –
LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, ou responsabilidade exclusiva de outro ente político, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão (Tema 793 STF).

2 – Tratando-se de procedimento cirúrgico de alto custo e/ou complexidade que não se insere na esfera de Assistência Básica, de competência administrativa do Município, adequado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e ônus financeiro ao Estado de Mato Grosso (Tema 793 STF).

3 – Impertinente invocar afronta ao princípio da legalidade orçamentária, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como a criança e adolescente, conforme se extrai no caso.

4 – Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e de prioridade legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA No
0009288-91.2018.8.11.0055

APELANTE/INTERESSADO
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO/INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Tangará da Serra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Fabiula Eduarda da Silva, representada por seus genitores Jacinto Eduardo da Silva e Suely Maria de Fatima da Silva, em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto,
CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangara da Serra/MT, a fim de que promovam IMEDIATAMENTE o tratamento especializado de ressecção, enxerto e osteossintese, bem como, ainda, providenciem todos os demais aparatos que a adolescente necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial
, como, por exemplo, outras consultas, exames, deslocamentos (inclusive tratamento fora do domicilio), medicamentos, etc., pelo período recomendado pelos profissionais médicos, tornando, assim, definitiva a tutela de urgência concedida (fls. 42/44), o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso II da Lei n. 8.429/92.

(...) (id. 10935996) [Destaquei]

É relatado na petição inicial, em suma, que, a substituída, então com 14 (catorze) anos,
é portadora de Displasia Fibrosa Poliostótica de Fêmur, apresentando dificuldade de locomoção, sendo necessário tratamento especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese para correção do quadro clínico
.

Prossegue aduzindo que, apesar de solicitada a realização dos procedimentos cirúrgicos ao Sistema Público de Saúde, de que necessita para alívio da dor e limitação ao caminhar, os mesmos não foram disponibilizados, não possuindo a tutelada condições financeiras de arcar com as despesas inerentes, na rede privada de saúde, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação, pretendendo o fornecimento de tratamento especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, bem como, todos os demais aparatos que a adolescente necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial
.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, resultando no parecer 0916/2018, assim concluindo:
a criança deve ser submetida a consulta com ortopedista especialista, que indicará o tratamento adequado e, em caso de indisponibilidade no estado, fará solicitação de tratamento fora de domicílio, através da Central Estadual de Regulação
(id. 134993204).

A tutela provisória vindicada foi deferida, na decisão disponível no id. 10935973.

Em contestação, o Município de Tangará da Serra suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como, a inépcia da inicial, ao argumento de que o pleito vai de encontro com o disposto nas Leis no 9.494/97 e 8.437/92. No mérito, defende que a responsabilidade pela prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, bem ainda, que a pretensão compromete os princípios da legalidade e da isonomia, postulando a improcedência do feito e a isenção ao pagamento de despesas e custas processuais (id. 10935980 a
10935983
).

De seu turno, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, sem manifestação, consoante certificado no id. 10935984.

Em seguida, sobreveio sentença, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, com expressa determinação de remessa do feito para reexame necessário, fundamentado no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação dos entes políticos ao pagamento das despesas e custas sucumbenciais.

Em face da sentença, a Municipalidade interpôs Recurso de Apelação Cível, reiterando os termos da contestação e suscitando, ainda, preliminarmente, a perda do objeto, por entender que o cumprimento voluntário do objeto da ação ilustra a perda do interesse de agir, conforme arrazoado sob id. 10935997 a 10937450.

Certidão de tempestividade do apelo presente no id. 10937451.

Foram apresentadas contrarrazões, sob o id. 10937452 a 10937453, requerendo o não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 17995470), manifestou-se
pela rejeição das preliminares,
não provimento
do recurso interposto e
ratificação
da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que inaplicável a tese fixada em sede de julgamento de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado no 1, por versar a causa sobre direito arrolado no Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a manutenção do juízo da infância e juventude, onde deve ocorrer a ação vindicada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, por meio das seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

[Destaquei]

Assim, reconsidero o despacho de id. 45324960, para afastar a aplicação do entendimento firmado no julgamento do IRDR mencionado, ao presente caso.

Pois bem.

Dando continuidade à apreciação da postulação recursal, ressalto que, c
onforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Tangará da Serra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na tutela dos interesses de Fabiula Eduarda da Silva, representada por seus genitores Jacinto Eduardo da Silva e Suely Maria de Fatima da Silva, em desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para tanto,
CONDENO os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Tangara da Serra/MT, a fim de que promovam IMEDIATAMENTE o tratamento especializado de ressecção, enxerto e osteossintese, bem como, ainda, providenciem todos os demais aparatos que a adolescente necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial
, como, por exemplo, outras consultas, exames, deslocamentos (inclusive tratamento fora do domicilio), medicamentos, etc., pelo período recomendado pelos profissionais médicos, tornando, assim, definitiva a tutela de urgência concedida (fls. 42/44), o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso II da Lei n. 8.429/92.

(...) (id. 10935996) [Destaquei]

Em face da sentença, a Municipalidade interpôs Recurso de Apelação Cível, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem ainda, a perda do objeto, por entender que o cumprimento voluntário do objeto da ação ilustra a perda do interesse de agir. No mérito, defende que a responsabilidade pela prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso e que a pretensão compromete os princípios da legalidade e da isonomia, requerendo sua exclusão do polo passivo ou a atribuição de responsabilidade ao Estado, conforme arrazoado sob id. 10935997 a 10937450.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, quanto à alegada ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço de saúde pública, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal
, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855-178/Sergipe
, com

repercussão geral reconhecida, sob o tema no 793, a saber:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, veja:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(STJ,
REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17-10-2017, publicado no DJe de 23-10-2017). [Destaquei]

Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no artigo 200 da Constituição Federal e na Lei no 8.080, de 19-9-1990, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária, em consonância com o que se extrai a seguir:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de
aquele que necessita do tratamento médico ou do medicamento e não tem condições próprias de custeá-los demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Do mesmo modo, não merece prosperar a preliminar de perda do objeto, em razão do cumprimento da obrigação imposta, no curso do processo, na medida em que a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo, sobre o qual possa haver coisa julgada permanente.

Sobre a necessidade de se convolar em definitivos os efeitos da decisão que antecipa a tutela pretendida, o Superior Tribunal de Justiça assim vem se posicionando:
eventual extinção do processo sem resolução de mérito (...) teria como consequência lógica a perda de eficácia da decisão concessiva de liminar, porque em última análise teria sido lavrada em processo que chegaria ao fim sem o enfrentamento do mérito
(REsp 1.670.267, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10-5-2022), entendimento ao que me curvo.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício, veja:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE OBJETO – REJEIÇÃO - SENTENÇA GENÉRICA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS NEGADOS.

1.
O simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

2. Em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora.

3. Não é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária, por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

(TJMT, N.U 0043117-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-10-2019, publicado no DJE 10-10-2019) [Destaquei]

Portanto,
REJEITO
as preliminares
arguidas pelo Município de Tangará da Serra.

VOTO (
MÉRITO DO APELO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

In casu
, verifico que a parte autora busca, primordialmente a realização de procedimento cirúrgico especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, serviço de saúde que não compõe a Assistência Básica, sendo, pois, de alto custo e complexidade, o que não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento prioritário da obrigação de providenciar o procedimento cirúrgico especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, entendo que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A repartição de competências foi sedimentada, ainda, por meio dos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJMT, N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado ambos os demandados, solidariamente, ao cumprimento da obrigação procedimento cirúrgico especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o procedimento é de alto custo e complexidade, mantendo-se a responsabilidade da Municipalidade, naquilo que não ultrapassar a esfera da Assistência Básica.

Ademais, ao contrário do alegado pelo Município, descabe falar em afronta ao princípio da legalidade quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações legais ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos, conforme reiteradamente asseverado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,

em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias legais, o princípio da legalidade não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Nessa toada, asseguro que não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada constitucional e legalmente (artigo 227, Constituição Federal c/c artigo 4o,
Estatuto da Criança e do Adolescente
), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Nesse contexto, destaco que, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 4o da Lei no 8.069/1990), sedimentando disposição constitucional contida no artigo 227, a criança e o adolescente possuem o direito potestativo de exigir, do Poder Público, serem tratados com absoluta prioridade na efetivação do direito à vida e saúde, a revelar legítimo interesse de agir do demandante, no pleito vertido nesta ação.

Por oportuno, transcrevo o artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, corroborando o acima alinhavado:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

(...)

E complemento com a seguinte orientação doutrinária:

(...)

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(...) (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Estando o direito fundamental à saúde inserido no conceito de dignidade humana, inserido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo, aliado à proteção do direito à saúde manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos, inequívoco o direito de exigir-se do
Poder Público condutas positivas com vistas a velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado.

Assim, em termos gerais, entendo que a sentença recorrida está em conformidade com o ordenamento jurídico, em matéria de saúde, merecendo reparo apenas para
se impor o direcionamento prioritário do cumprimento do procedimento cirúrgico especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o procedimento é de alto custo e complexidade, mantendo-se a responsabilidade da Municipalidade, naquilo que não ultrapassar a esfera da Assistência Básica, razão pela qual merece parcial provimento o apelo.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por derradeiro, registro, por oportuno, que, no presente caso, não se aplicam as disposições das Leis nos 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido de liminar em ação que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.

(...). 4.
Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente
. 5. Medida cautelar julgada procedente.

(STJ, MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119). [Destaquei]

Desse modo, impertinente a imputação de inépcia da inicial, pela municipalidade, em contestação, restando acertada a decisão proferida pelo juízo singular em reexame.

Nos demais termos, prejudicada a remessa necessária, por ocasião do enfrentamento das matérias debatidas no apelo.

Diante do exposto, rejeito as preliminares,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra,
para
se impor o direcionamento prioritário do cumprimento do procedimento cirúrgico especializado de Ressecção, Enxerto e Osteossíntese, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade da Municipalidade, naquilo que não ultrapassar a esfera da Assistência Básica e
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022